Tribunal: STF
Processo: ARE 1412783
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo movido em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdãos da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementados:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.048/99, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 6.957/09. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEGALIDADE. REENQUADRAMENTO. AUMENTO DO GRAU DE RISCO CONDIZENTE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE ACIDENTES. RAZOABILIDADE DEMONSTRADA. 
1. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT, prevista no art. 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000. 
2. A regulamentação da metodologia do FAP, através dos Decretos nº 6.042/07 e 6.957/09 e das Resoluções MPS/CNPS nº 1.308/09, 1.309/09 e 1.316/10, não implica afronta ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da CF), já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nº 8.212/91 e 10.666/03. 
3. Esta Turma tem, excepcionalmente, admitido a procedência de pedidos em que reste configurada a irrazoabilidade da elevação de alíquota em função do reenquadramento do grau de risco da empresa interessada, quando o número de acidentes da sua atividade preponderante teve redução no período relevante, segundo dados estatísticos divulgados pelo próprio Ministério da Previdência Social (AC nº 5000919- 34.2015.4.04.7111, Rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti, sessão de 15-09-2015). 
4. No caso dos autos, não restou demonstrada a irrazoabilidade do reenquadramento. Segundo os dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Previdência Social, porquanto não houve redução do número de acidentes com relação à atividade econômica preponderante da empresa, considerado o período relevante (triênio de 2007 a 2009). 
5. Apelação a que se nega provimento.”
(e-doc. 3, p. 73; grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. ARGUMENTO INCOMPATÍVEL COM AS PREMISSAS ADOTADAS PELO VOTO. REFUTAÇÃO AUTOMÁTICA POR DECORRÊNCIA LÓGICA. 
1. De acordo com o disposto no art. 1.022 do novo CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. 
2. Despicienda, frente ao disposto no art. 1.025 do novo Codex, a oposição de aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, porquanto este está implícito no julgamento efetuado. 
3. O julgador não está compelido a se manifestar sobre todas as questões postas, bastando tecer argumentos suficientes a embasar sua convicção racional, sobremaneira quando a questão reiterada pela parte embargante é incompatível com premissas expressas na fundamentação do decisum e sua refutação automática é, portanto, decorrência lógica do raciocínio deduzido. 
4. Embargos de declaração acolhidos em parte para acrescentar fundamentação relevante.”
(e-doc. 3, p. 105)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. 
1. De acordo com o disposto no art. 1.022 do novo CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. 
2. Obscuridade afastada por acréscimo de fundamentação relevante.” (e-doc. 3, p. 132).

 2.	No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, inc. II, 7º, inc. XXVIII, 150, inc. I, 146, inc. II, 153, § 1º, 195 e 201, todos da Constituição da República (e-doc. 3, p. 197-215).

 3.	Inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 3, p. 232). Contudo, conforme despacho da Presidência desta Corte, o recurso foi sobrestado até o julgamento do Tema nº 554 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 5).

 4.	Com a conclusão do julgamento do RE nº 677.725-RG/RS, leading case do Tema RG nº 554, a Vice-Presidência da Corte Regional realizou novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Transcrevo trecho relevante da decisão:

“O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 
Tema STF 554 - "O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)" 
Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 
No que resta, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF (...)
Ademais, a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: " Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos temas abordados e não admito o recurso em relação à matéria remanescente. (e-doc. 12; grifos nossos).

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, ressalto que a decisão de admissibilidade proferida pela Vice-Presidência da Corte Regional, nos termos do art. 1.030, inc. I, c/c o art. 1.040, inc. I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da adequação do acórdão recorrido ao que decidido por esta Suprema Corte nos Temas nº 554 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 12).

 6.	O recurso extraordinário, portanto, versa exclusivamente sobre a matéria remanescente, e restou inadmitido em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse contexto, colho dos votos condutores dos acórdãos proferidos pela Corte Regional, nos julgamentos dos primeiros e segundos embargos de declaração, os seguintes trechos relevantes:

“De acordo com o disposto no art. 1.022 do novo CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. 
No caso dos autos inexiste qualquer omissão ou contradição a serem sanadas no julgado embargado, porquanto o voto condutor do acórdão examinou suficientemente a matéria posta em discussão. 
Especificamente quanto à alegação de diminuição do número de acidentes, assim constou do acórdão embargado: 
'No caso dos autos, sustenta a apelante que, não obstante a redução do número de acidentes com referência à CNAE 1412, houve reenquadramento do grau de risco das empresas que se enquadram nesta atividade preponderante, de médio para grave, com elevação da alíquota do SAT de 1% para 3%, a partir do ano de 2010. 
Analisando-se os dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Previdência Social, constata-se para a CNAE 1412, os seguintes números de acidentes: 6.859 (2007), 9.282 (2008) e 9.312 (2009), que demonstram claramente o aumento no número de acidentes (Fonte: http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/aeat2009-anuario-estatistico-de-acidentes-do-trabalho-2009/anuario-estatistico-deacidentes-do-trabalho-2009-secao-i/anuario-estatistico-de-acidentes-do-trabalho2009-secao-i-subsecao-a/anuario-estatistico-de-acidentes-do-trabalho-2009- secao-i-subsecao-a-tabelas/). 
Assim, não há falar em irrazoabilidade do reenquadramento operado em 2010, pelo Decreto nº 6.957/2009, no que toca à CNAE 1412, considerando-se os dados estatísticos oficiais do período relevante, de modo que não restou comprovado o direito da autora de permanecer recolhendo o SAT pela alíquota anterior de 1% (risco leve).' (e-STJ Fl.298) Documento recebido eletronicamente da origem 
Como se vê, não houve propriamente omissão ou contradição no acórdão. Não obstante, a fim de afastar eventual obscuridade, esclareça-se que o período relevante para fins do reenquadramento operado pelo Decreto n º 6.957/2009, é o período de 2007 a 2009, na linha dos precedentes desta Turma e do acórdão paradigma que constou do voto (Apelação Cível nº 5000919-34.2015.4.04.7111, rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti). 
Tampouco houve omissão quanto à questão da comparação entre as CNAEs citada pela autora, pois a refutação deste argumento é decorrência lógica da fundamentação, não sendo necessário que o julgador aprecie todas as questões aventadas, bastando que a conclusão extraída seja inferida das premissas adotadas e que estas sejam consistentes entre si. 
A acórdão embargado adotou as seguintes premissas: 1) é legal e constitucional a fixação das alíquotas da contribuição ao SAT por Decreto na linha do STF e do STJ; 2) A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000, relator para o julgado o Des. Federal Rômulo Pizzolatti; 3) os argumentos constantes daquela decisão aplicam-se, igualmente, ao reenquadramento decorrente do Anexo V estabelecido pelo Decreto nº 6.957/09; 4) a alíquota aplicável é aquela correspondente à atividade preponderante e leva em conta o número de acidentes para cada CNAE, cuja notificação é, em grande parte, feita pelas próprias empresas; 5) a única hipótese de afastar o reenquadramento é quando este se mostra irrazoável, considerados os dados do número de acidentes da própria CNAE. 
Ora, consideradas as premissas 4 e 5, por decorrência lógica, comparações entre distintas CNAEs são incabíveis, porquanto as regras não levaram em conta considerações abstratas acerca da natureza das atividades ou suposições comparativas entre elas, mas critério objetivo pertinente ao número de acidentes notificados, uma vez que, sob o aspecto teleológico, a norma visa incentivar a proteção aos trabalhadores e redução do risco de acidentes. Assim, considerado o raciocínio jurídico empregado no acórdão, alegações que buscam extrair supostas inconsistências do reenquadramento pela comparação entre atividades tidas por semelhantes, em natureza, restam automaticamente refutadas. 
Despicienda, por outro lado, a teor do disposto no art. 1.025 do novo Codex, a oposição de aclaratórios com a finalidade específica de prequestionamento, porquanto este está implícito no julgamento efetuado, restando superadas as Súmulas nº 282 e 356 do STF. 
Ante o exposto, voto por acolher em parte os embargos de declaração.” (e-doc. 3, p. 102-103; grifos nossos).

“De acordo com o disposto no art. 1.022 da novel legislação, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar (e-STJ Fl.324) Documento recebido eletronicamente da origem contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. 
Como já refutado e apontado no acórdão que apreciou os primeiros embargos, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no que toca ao número de acidentes, considerado o período relevante para o reenquadramento operado pelo Decreto nº 6.957/09, que foi o triênio de 2007 a 2009. Diversos precedentes desta Turma têm apontado este período como o período relevante para aferir a razoabilidade do reenquadramento, porquanto este foi o período considerado pelo Decreto de 2009. Portanto, períodos posteriores não podem ser considerados. O fato de existir precedente que considerou período distinto não vincula este juízo, e consiste na evolução do entendimento firmado por esta 2ª Turma. 
Como frisado na decisão anterior, comparações entre CNAEs distintas não são relevantes. Não obstante, considerando que a autora apresenta argumento relativo à comparação entre sub-classes, a fim de evitar obscuridade, acrescento fundamentos relevantes, pertinentes aos estudos que motivaram o reenquadramento impugnado e também explicar a influência dos índices de frequência, gravidade e custo na composição final do grau de risco e alíquota: 
A Portaria Interministerial MPS/MF nº 254/09 atende aos fins do art. 22, §3º, da Lei nº 8.212/91, fornecendo os dados estatísticos acerca dos acidentes de trabalho. Cabe referir, à guisa de argumentação, que a "inspeção" referida no dispositivo não se refere a inspeção individual nas empresas, mas em apuração estatística levando-se em conta os dados de que dispõe o MPS, oriundos, em sua maioria, das informações prestadas pelas próprias empresas. 
Nos termos do seu artigo 1º, a referida Portaria foi publicada para dar divulgação aos "róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social- CNPS." 
Como esclarecido pelo Juiz Federal Altair Antônio Gregório, ao relatar precedente julgado recentemente, por unanimidade, pela Primeira Turma desta Corte (TRF4, AC nº 5001895-28.2016.4.04.7201, 1ª Turma, juntado aos autos em 13/07/2016):
"(...) Reenquadramento da empresa nos graus de risco. Esclareço, inicialmente, que os parâmetros da classificação da tarifação coletiva denominada RAT - Riscos Ambientais do Trabalho tiveram como referencial analógico as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social. Foram reclassificados para os índices de 1%, 2% ou 3% todos os setores com base na frequência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros juntos ao INSS, cujos números médios foram divulgados na portaria Interministerial nº 254, publicada no DOU de 25 de setembro de 2009 (http://www2.dataprev.gov.br/fap/portmps254.pdf). Desse modo, quando o índice composto de Frequência, Gravidade e Custo era menor de 33,3 a alíquota dada foi de 1%; os índices compostos entre 33,3 e 66,7 receberam alíquotas de 2%; e os índices compostos superiores a 66,7 receberam alíquotas gerais de 3%, como regra geral. 
A definição da alíquota base por setor, que varia entre os valores de 1%, 2% ou 3%, foi estabelecida através da acidentalidade de cada subgrupo CNAE, estando os elementos geradores destas grades dispostos no Anuário Estatístico de Acidentes do trabalho - AEAT-2008. (...)"
Analisando-se os dados divulgados pela Portaria para as subclasses apontadas pela embargante, para a subclasse CNAE 1412-6/01 tem-se os seguintes percentis: 71,50 (frequência), 70,29 (gravidade), 66,33 (custo), de modo que o reenquadramento para o grau de risco grave foi adequado. Para a subclasse CNAE 1412- 6/02, tem-se: 61,84 (frequência), 61,70 (gravidade), 63,78 (custo), o que justifica o grau de risco médio. 
No mesmo sentido: 
TRIBUTÁRIO. DECRETOS Nº 6.042/2007 E 6.957/2009. LEGALIDADE. CONTRIBUIÇÕES PARA O SAT/RAT. 1. Os parâmetros da classificação da tarifação coletiva denominada RAT - Riscos Ambientais do Trabalho tiveram como referencial as Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional da Previdência Social. Foram reclassificados para os índices de 1%, 2% ou 3% todos os setores com base na frequência, na gravidade e no custo da acidentalidade, conforme estatísticas e registros juntos ao INSS, cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial nº 254. 2. A definição da alíquota base por setor foi estabelecida através da acidentalidade de cada subgrupo CNAE, estando os elementos geradores destas grades dispostos no Anuário Estatístico de Acidentes do trabalho - AEAT-2008. (TRF4, AC nº 5021997- 60.2014.404.7001, 1ª Turma, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 07/07/2016) 
Em suma, o enquadramento foi realizado com base em estatísticas e estudos, afigurando-se razoável e proporcional. Neste passo, cabe afirmar que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao ente arrecadador, estabelecendo, reduzindo ou majorando alíquotas com base em suas percepções subjetivas. 
De outro lado, os documentos juntados aos autos originários não foram suficientes para formar a convicção deste órgão julgador no sentido do desacerto dos critérios utilizados pela Administração Previdenciária para o reenquadramento combatido nestes autos.
Finalmente, colaciono julgado proferido pela 1ª Turma, que corrobora o entendimento aqui esposado: 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALÍQUOTA. ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAU DE RISCO. CONSTITUCIONALIDADE.1. Para a apuração da alíquota da contribuição ao SAT, deve-se ter em conta o grau de risco da atividade desenvolvida (Súmula nº 351 do STJ).2. Está consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que não exorbita de seu poder regulamentar o decreto que estabeleça o que venha a ser atividade preponderante da empresa e seus correspondentes graus de risco - leve, médio ou grave3. O decreto é um diploma normativo, destinado a regular a aplicação da lei (art. 84, IV, CF), sendo inconcebível que, para cada dispositivo, o Poder Executivo tenha que empregar uma específica fundamentação.4. In casu, inexiste afronta aos princípios da isonomia, motivação, publicidade, livre informação, transparência, proporcionalidade, razoabilidade, equilíbrio financeiro e atuarial. (TRF4, AC 5053717- 53.2011.404.7000, Primeira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 20/07/2015) 
Ante o exposto, voto por acolher em parte os embargos de declaração.” (e-doc. 3, p. 128-129; grifos nossos).

 7.	Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, diante do que fica patente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos. Desse modo, somente a partir do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

 8.	Ademais, este Tribunal, em diversas oportunidades, já decidiu pela natureza infraconstitucional da controvérsia: 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 
2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 
1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
4. Agravo interno conhecido e não provido. 
5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”
(ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).

“EMENTA Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento da petição inicial. Anexo V do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09. Enquadramento das atividades econômicas conforme o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT). Ausência de conteúdo normativo no ato impugnado. Feição meramente administrativa. O regulamento extrai seu fundamento de validade, entre outros, do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que possibilita a modificação do dito enquadramento com base em estudos estatísticos promovidos pelo Ministério da Previdência Social. Eventual ausência de justificativa técnica geraria crise de legalidade, e não de constitucionalidade. Agravo a que se nega provimento.”
(ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 

 9.	Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.335.113/SC, Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.421.572/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2023, p. 27/02/2023; RE nº 1.069.267/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2023, p. 27/02/2023; ARE nº 1.419.189/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/02/2023, p. 28/02/2023; RE nº 1.411.637/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; e ARE nº 1.416.859/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/02/2023, p. 23/02/2023.

 10.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 2, p. 122), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator